Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-72.2020.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADES APONTADAS NO PARECER CONCLUSIVO QUE JÁ
CONSTAVAM NO RELATÓRIO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIAS.
OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER AS INCONSISTÊNCIAS.
CHEQUES NÃO CRUZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
DESTINATÁRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E COM O RECURSO ELEITORAL. PRECLUSÃO. VALOR
DAS IRREGULARIDADES REPRESENTA 55,10% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A determinação de nova intimação do prestador, após o parecer
conclusivo, deve se dar apenas quando houver apontamento sobre o qual
não havia sido concedida oportunidade para manifestação em momento
anterior (artigos 72 a 74 da Res. TSE nº 23.607/2019). Alegação de nulidade
da sentença rejeitada.

2. Se encontra preclusa a matéria suscitada pelo recorrente, vez que,
Num. 42957506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

intimado para se manifestar acerca do relatório preliminar, apresentou
parcialmente os documentos, mantendo-se silente em relação aos demais.

3. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando
não se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil. Precedente desta Corte (TRE/PR. RECURSO
ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).

4. “A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado,
vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão
pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38
da Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à
confiabilidade da movimentação financeira de campanha, caracterizando-se
impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as contas prestadas.”
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600271-06.2020.6.16.001, ACÓRDÃO
nº59.327 de 27/07/2021, Relator Des. Luiz Fernando Wowk Penteado).

5. O endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro que não
o beneficiário, não encontra vedação na legislação bancár

Inteiro teor:
16/05/2022
Número: 0600186-72.2020.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600177-13.2020.6.16.0113
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600186-
72.2020.6.16.0113 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato eleito Valter
Aparecido Souza Correia, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Valter Aparecido Souza Correia, que
concorreu a cargo de prefeito, pelo Partido Liberal - PL, e Cloves Luiz Angeleli, candidato a vice-
prefeito, nas Eleições Municipais de 2020, no município de Assis Chateaubriand/PR, desaprovadas
em razão da grande quantidade de cheques emitidos sem cruzar, a concentração de pagamentos
em um prestador de serviços e o grande número de prestadores de serviços para uma mesma
função e a maioria de irregularidades se concentrar nelas são indícios fortes de que há problemas
graves com o gasto eleitoral. Portanto, todas essas irregularidades somadas comprometeram a
credibilidade das contas, principalmente as que envolveram recurso público, qual seja a do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,o qual inicialmente contava com R$ 50.000,00 e
fora gasto integralmente. Além disso, segundo precedente do TSE, levando em conta o conjunto da
prestação de contas, não é possível aplicar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, pois o
caso em análise não preenche seus 3 (três) requisitos: 1) a despesa irregular não ultrapassar o
limite de R$ 1.064,00; 2) não ultrapassar 10% da movimentação financeira de campanha e 3) não
constituir irregularidade grave. O valor dos cheques irregulares ultrapassaram o limite do item 1),
pois somados, das duas contas bancárias,correspondem a R$ 32.022,3. Extrapolou o limite de 10%
da movimentação de campanha do item 2), pois ela foi de R$ 263.354,50, conforme Extrato da
prestação de contas ID 66532423e aplicando os referidos 10% chegamos a uma cifra de R$
26.335,45. Por fim, infringiu o item 3) por se tratar de uma irregularidade grave ao comprometer a
confiabilidade e transparência das contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA
PREFEITO (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CLOVES LUIZ ANGELELI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
CLOVES LUIZ ANGELELI (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
506
15/05/2022 11:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.696

RECURSO ELEITORAL 0600186-72.2020.6.16.0113 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA PREFEITO
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR0057569
RECORRENTE: VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR0057569
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLOVES LUIZ ANGELELI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR0057569
RECORRENTE: CLOVES LUIZ ANGELELI
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR0057569
RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
IRREGULARIDADES APONTADAS NO PARECER CONCLUSIVO QUE JÁ
CONSTAVAM NO RELATÓRIO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIAS.
OPORTUNIZADO AO PRESTADOR ESCLARECER AS INCONSISTÊNCIAS.
CHEQUES NÃO CRUZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
DESTINATÁRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E COM O RECURSO ELEITORAL. PRECLUSÃO. VALOR
DAS IRREGULARIDADES REPRESENTA 55,10% DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DE CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A determinação de nova intimação do prestador, após o parecer
conclusivo, deve se dar apenas quando houver apontamento sobre o qual
não havia sido concedida oportunidade para manifestação em momento
anterior (artigos 72 a 74 da Res. TSE nº 23.607/2019). Alegação de nulidade
da sentença rejeitada.

2. Se encontra preclusa a matéria suscitada pelo recorrente, vez que,
Num. 42957506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

intimado para se manifestar acerca do relatório preliminar, apresentou
parcialmente os documentos, mantendo-se silente em relação aos demais.

3. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando
não se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil. Precedente desta Corte (TRE/PR. RECURSO
ELEITORAL nº0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).

4. “A emissão de cheque nominativo, ainda que não tenha sido cruzado,
vincula o pagamento da cártula de crédito ao favorecido ali identificado, razão
pela qual, não obstante o atendimento apenas parcial do previsto no artigo 38
da Resolução TSE nº. 23.607, não houve prejuízo à transparência e à
confiabilidade da movimentação financeira de campanha, caracterizando-se
impropriedade formal, sem força de macular, por si só, as contas prestadas.”
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº0600271-06.2020.6.16.001, ACÓRDÃO
nº59.327 de 27/07/2021, Relator Des. Luiz Fernando Wowk Penteado).

5. O endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro que não
o beneficiário, não encontra vedação na legislação bancária e eleitoral.
Contudo, a comprovação da destinação do recurso depende da apresentação
de cópia da cártula, único modo de comprovar que o pagamento se deu por
meio de cheque nominal, nos termos do art. 38, I, da Resolução TSE
23.607/2019.

6.Irregularidades de natureza grave, no valor de R$ 145.118,18 (cento e
quarenta e cinco mil, cento e dezoito reais e dezoito centavos), que
representam 55,10% do total de recursos movimentados pelo prestador,
impossibilitam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ainda que para aprovar as contas com ressalvas.

7. Mantida a desaprovação das contas, sem devolução ao Tesouro Nacional.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA relativas às Eleições de
Num. 42957506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

2020, em que concorreu ao cargo de prefeito, pela Coligação DO POVO PARA O POVO
(REPUBLICANOS / PSL / PL / PSD / DEM / PSDB), no Município de Assis
Chateaubriand/PR, e foi eleito com 10.371 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 263.354,50 (duzentos e
sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), destes
sendo R$ 23.758,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais) relativos a
recursos estimáveis em dinheiro e R$ 239.596,50 (duzentos e trinta e nove mil,
quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) referentes a recursos financeiros.
Em relação aos recursos estimáveis em dinheiro, foram utilizados R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) de recursos próprios, R$ 17.530,00 (dezessete mil e quinhentos e trinta
reais) provenientes de doações de pessoas físicas e R$ 2.728,00 (dois mil, setecentos e
vinte e oito reais) relativos a doações de partido político efetuadas com outros recursos.
Quanto aos recursos financeiros, o candidato utilizou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) de recursos próprios, R$ 164.596,50 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e
noventa e seis reais e cinquenta centavos) referentes a doações de pessoas físicas e R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) oriundos de doações de partido político destinadas pelo
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação
de Contas Final Retificadora (ID 34750616).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) existência de cheques não cruzados, que não
transitaram por qualquer conta bancária e que foram objeto de endosso em branco; b)
ausência da juntada de cópias de 36 (trinta e seis) cheques e, destes, a ausência de
compensação de 4 (quatro) cheques, impossibilitando a análise se tais documentos foram
emitidos nominalmente, cruzados e/ou transferidos por endosso; c) divergências entre os
prestadores dos serviços e quem efetivamente compensou os cheques emitidos pelo
recorrente; d) concentração de recursos em um único prestador de serviços, senhor
Reynaldo Lopes Júnior, que recebeu por endosso significativa quantidade de cheques; e)
grande número de Auxiliares de Coordenador de Campanha e de Auxiliares de
Coordenador Geral, que teriam recebido valores irregulares (ID 34753066).

O Juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand/PR julgou
desaprovadas as contas em razão das irregularidades referentes aos cheques apontadas
acima, salientando a concentração de pagamento em um prestador de serviços, a
emissão de muitos cheques sem cruzar e o grande número de prestadores de serviços
para uma mesma função (ID 34753316).

O recorrente interpôs recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade da
sentença, vez que o candidato não foi intimado após a apresentação do Parecer
Conclusivo e a manifestação do Ministério Público para sanar eventuais falhas, nos
moldes dos artigos 72, 73 e 74 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Afirmou que houve
equívoco quanto à juntada de documentos nos autos, motivo pelo qual anexou ao recurso
recibos de pagamentos de algumas despesas e cópias de cheques faltantes.

No mérito, sustentou, em síntese, que: a) os cheques alegadamente
irregulares foram nominais e endossados, e os serviços a eles referentes foram
efetivamente prestados, não havendo que se falar em qualquer impacto ao pleito eleitoral;
b) inexistiu má-fé do prestador na hipótese dos autos; c) as resoluções anteriores à
Num. 42957506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

Resolução TSE n. 23.607/2019 não exigiam a emissão de cheques nominais e cruzados,
mas apenas nominais; d) a irregularidade é mero erro formal que não prejudica a análise
das contas; e) o candidato cumpriu as exigências legais constantes no artigo 65 da
Resolução TSE n. 23.607/2019; f) inexiste falta grave que justifique a desaprovação das
contas; g) o senhor Reynaldo Lopes Junior era Auxiliar do Coordenador Geral,
responsável por contratar e realizar o pagamento em dinheiro de cabos eleitorais, motivo
pelo qual é justificado o recebimento dos cheques por sua parte; h) os cabos eleitorais
contratados endossaram os cheques e receberam os importes em dinheiro pagos pelo
senhor Reynaldo; i) todos os contratos de prestação de serviços foram registrados e
apresentados na presente prestação de contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso para aprovar as contas prestadas pelo recorrente (ID 34757316).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que a não utilização de cheque nominal e
cruzado para o pagamento de despesas compromete a confiabilidade das contas, que
devem ser desaprovadas (ID 38167266).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Preliminarmente, o recorrente arguiu a nulidade da decisão, ao argumento
de que não foi intimado para manifestação, após a emissão do parecer conclusivo e do
parecer do Ministério Público Eleitoral.

Conforme se depreende do contido nos artigos 72 a 74 da Resolução TSE nº
23.607/2019, somente haverá intimação do prestador após o parecer conclusivo e do
Ministério Público quando houver apontamento sobre o qual não tenha sido concedida
oportunidade para manifestação anterior. Dispõe a legislação pertinente:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada
de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (grifei)

Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de
cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art. 67, o Ministério Público terá
vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias.
(grifei)

Parágrafo único. O disposto no art. 67 também é aplicável quando o Ministério Público
apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente
identificado ou considerado pelo órgão técnico.

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...omissis...)
Num. 42957506 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
(...omissis...).

No caso em exame, a prestação de contas retificadora foi apresentada em
23.12.2020 e submetida à análise técnica pelo Cartório Eleitoral. O candidato foi intimado
em 09.02.2021 a respeito das irregularidades apontadas no parecer técnico preliminar,
tendo se manifestado em 11.02.2021, juntando documentos (ID 34749616).

O parecer preliminar listou, no Anexo I, os cheques emitidos e sujeitos à
fiscalização pela Justiça Eleitoral, apontando as inconsistências detectadas. Intimado
para manifestação, o prestador apresentou suas justificativas e anexou cópia dos
documentos (ID 34749666), os quais foram submetidos à análise para elaboração do
parecer conclusivo.

Os extratos bancários sujeitos à fiscalização constavam dos autos ou foram
extraídos do SPCE e os cheques emitidos e sujeitos à fiscalização, foram listados pelo
parecer preliminar.

Assim, o parecer conclusivo tão somente ofereceu o resultado da
análise dos documentos juntados ou de sua eventual ausência, a qual não pode ser
sanada posteriormente, vez que preclusa a oportunidade.

Não tendo sido apontadas no parecer conclusivo outras irregularidades, além
daquelas sobre as quais já fora oportunizada a manifestação do recorrente, não há que
se falar em nova intimação.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte Eleitoral em caso semelhante, in verbis:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO INDICANDO AS
MESMAS IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO PRELIMINAR.
ABERTURA TARDIA DA CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que, de
acordo com precedentes deste regional, causa a mera anotação das ressalvas, quando não
houver indicação de movimentação de recursos financeiros antes da abertura das contas.

2. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha,
em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.

3. Recurso parcialmente provido.

(TRE/PR. RE 0600860-83.2020.6.16.0199. Acórdão nº 59.007. Rel. Des. Fernando Quadros
da Silva. Publicado no DJE em 14/06/2021).

Num. 42957506 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCESSO DE USO DE RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS NA
CAMPANHA. AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º DA
RESOLUÇÃO 23.607/2019. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE REVELAM ADEQUADA A
FIXAÇÃO DA MULTA NO LIMITE LEGAL MÁXIMO DE 100%. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de intimação para manifestação sobre irregularidade constante no parecer
conclusivo não importou, no caso concreto, em cerceamento de defesa, uma vez que
a falha já havia sido registrada no relatório preliminar, do qual o prestador foi
intimado. Ausência, ademais, de prejuízo.

2. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em
sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.

3. A superação desse limite em percentual significativo não autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em favor do candidato. No caso,
excedeu-se o limite em 387,49%, circunstância que, por si só, justifica a desaprovação das
contas.

4. Conquanto a sanção esteja sujeita à gradação, as circunstâncias do caso revelam
adequada a fixação da multa no patamar máximo de 100% sobre o valor doado em
excesso.

5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.

(RE nº 0600203-34.2020.6.16.0170. Acórdão nº 59.421. Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
10/08/2021.)

Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.

Em sede preliminar, ainda, verifica-se que o recorrente anexou
documentos ao recurso, pretendendo sua apreciação nesta instância.

Referidos documentos, quais sejam, extrato bancário da conta FEFC (ID
34757366), extrato bancário da conta Outros Recursos (ID 34757416), contrato de
prestação de serviços de Ana Alice Loução Bernini e cópia do cheque nº 850053 em seu
nome (ID 34757466), termo de compromisso de prestação de serviços temporários e
cópia de cheque nº 850100 nominal a Aparecida Ferreira dos Santos (ID 34757516),
contrato de prestação de serviços e cheque nº 850033 nominal a Bruna Carolina Vieira
Martins (ID 34757566), termo de compromisso de prestação de serviços temporários e
cópia de cheque nº 850097 nominal a Carmelita Maria Silva (ID 34757616), contrato de
prestação de serviços e cheque nº 850058 nominal a Elenilda Rodrigues (ID 34757666),
termo de compromisso de prestação de serviços temporários e cópia de cheque nº
850098 nominal a Francisca Bezerra da Cruz (ID 34757716), termo de compromisso de
prestação de serviços temporários e cópia de cheque nº 850099 nominal a João
Num. 42957506 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

Aparecido Narciso (ID 34757766), contrato de prestação de serviços e cheque nº 850061
nominal a João Ricardo Miró (ID 34757816), termo de compromisso de prestação de
serviços temporários e cópia de cheque nº 850101 nominal a Jocione Alves Martins (ID
34757866), termo de compromisso de prestação de serviços temporários e cópia de
cheque nº 850103 nominal a José Antonio de Melo (ID 34757916), termo de compromisso
de prestação de serviços temporários e cópia de cheque nº 850102 nominal a Maria do
Carmo Lopes (ID 34757966), termo de compromisso de prestação de serviços
temporários e cópia de cheque nº 850095 nominal a Maria Odete Leal de Paula (ID
34758016), termo de compromisso de prestação de serviços temporários e cópia de
cheque nº 850094 nominal a Paulo de Oliveira (ID 34758066), contrato de prestação de
serviços em nome de Reynaldo Lopes Junior (ID 34758516), termo de compromisso de
prestação de serviços temporários e cópia de cheque nº 850093 nominal a Zaqueu dos
Santos Dias (ID 34758566) e relatórios de cheques de suas contas bancárias de
campanha (ID 34758116, ID 34758166, ID 34758216, ID 34758366, ID 34758316, ID
34758366, ID 34758416, ID 34758466), já constavam nos autos. Referidas cópias dos
cheques, contratos e relatórios haviam sido anexadas à petição de Embargos de
Declaração, quando já preclusa a oportunidade e, portanto, não foram apreciados
pelo Juízo a quo.

Vale destacar, ainda, que não se trata de documentos juridicamente novos,
vez que produzidos anteriormente à apresentação das contas. Assim, se encontra
precluso o direito do prestador de apresentar nos autos as cópias dos referidos
documentos. Nesse sentido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS
EXISTENTES NO CNPJ DA AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A
2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES
GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS
MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada
extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atraindo a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.

(...)

4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da
agremiação são graves e inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais
irregularidades, a integridade das contas e a sua correta análise.

(...)

Num. 42957506 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

7. (...)A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da
sanção de suspensão das cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro
dos limites legais, em face das irregularidades constatadas nas contas prestadas.
Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece
de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de
26/05/2021, Relator Des. Fernando Quadros).

Dessa forma, inadmissível a juntada de documentos pela parte em sede
recursal, por não se tratar de documento novo, mas sim de diligência não providenciada
no momento processual oportuno.

Rejeita-se, por conseguinte, a pretensão do recorrente também neste ponto.

No mérito, o recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha, em razão das seguintes irregularidades
remanescentes, apontadas no parecer conclusivo: a) emissão de muitos cheques não
cruzados; b) concentração de recursos em um único prestador de serviços, Reynaldo
Lopes Júnior; c) grande número de Auxiliares de Coordenador de Campanha e de
Auxiliares de Coordenador Geral.

Cumpre ressaltar que, conforme se depreende da análise das preliminares de
nulidade arguidas, após o atendimento parcial das diligências apontadas, o Setor Técnico
emitiu seu parecer pela desaprovação das contas, informando que o candidato deixou de
apresentar a cópia da maioria dos cheques pagos com recursos do FEFC e elencando as
compensações inconsistentes efetivadas na conta bancária respectiva, vez que não
houve possibilidade de identificação do destinatário dos recursos movimentados por
alguns dos cheques listados na planilha 1 do Anexo (ID 34753116).

O parecer conclusivo apontou como irregularidades a ausência de
Num. 42957506 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

documentos que comprovem a integralidade dos gastos eleitorais realizados com o Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, vício que, no entendimento desta
Corte, se apresenta como suficiente à desaprovação das contas.

Importante consignar que, havendo o apontamento de não comprovação dos
gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, seria o caso de se determinar, com fulcro no artigo 17, §3º, da
Resolução TSE 23.607, a devolução ao Tesouro Nacional.

Contudo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, não obstante
a documentação intempestivamente apresentada seja imprestável para demonstrar a
regularidade das contas, ela deve, excepcionalmente, ser considerada para a análise da
comprovação das despesas como o FEFC e, sendo o caso, para se afastar a
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento sem causa da União. Nesse sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO
DA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR A
FALHA, MAS APENAS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO.
PRECEDENTES. OMISSÃO DE DESPESA. PAGAMENTO POR MEIO DE RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL, COM
REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente,
para evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, havendo documentação, ainda
que juntada extemporaneamente, que comprova a realização de despesa paga com
recursos oriundos do FEFC, é de ser afastada a determinação de recolhimento do valor da
despesa ao Tesouro Nacional.

2. Constatada a omissão de despesa descoberta pela emissão de nota fiscal eletrônica, e
que de consequência foi paga com recursos que não transitaram pela conta de campanha,
caracterizados como recursos de origem não identificada, é de ser mantida a determinação
de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Prestação de Contas nº 06002234120206160003, Relator Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/12/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA
FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRUZAMENTO DE
CHEQUES. COMPROMETIMENTO DA

C O N F I A B I L I D A D E . D E S A P R O V A Ç Ã O . D O C U M E N T A Ç Ã O J U N T A D A
EXTEMPORANEAMENTE. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
Num. 42957506 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de gastos
eleitorais deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal cruzado,
transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de débito, vez que tais
modalidades permitem uma melhor e mais precisa fiscalização, com a identificação precisa
da contraparte ou beneficiário.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente a
confiabilidade das contas.

4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a determinação de
recolhimento de valores.

(Prestação de Contas nº 06002607420206160001, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 06/12/2021)

No caso em apreço, o recorrente recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e, por
meio da retificadora e dos documentos apresentados, não logrou comprovar sua total
utilização, conforme se infere da tabela abaixo:

Num. 42957506 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

Num. 42957506 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

Num. 42957506 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

A obrigação de emissão de cheque nominal e cruzado, prevista no artigo 38,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, visa a impedir a compensação de cheque por
terceiros, ou sem identificação no extrato, como neste caso. In verbis:

“Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;.”

Todavia, ao contrário do apontado pelo parecer técnico conclusivo, os 4
(quatro) cheques (nºs 850033/850053/850058/850061), no valor total de R$ 4.510,00
(quatro mil, quinhentos e dez reais), foram devidamente compensados na conta FEFC,
conforme extrato bancário juntado em 02/03/2021 (ID 80716470).

Da mesma forma, os outros 2 (dois) cheques (nºs 850023/850024), no valor
total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) referidos pela decisão, também foram
devidamente compensados na conta FEFC, ambos em 26.10.2020 (ID 80716471).

Conquanto a sentença tenha se equivocado em relação às cártulas que foram
apresentadas à compensação - vez que os extratos bancários foram juntados aos autos
pela serventia do cartório na mesma data da emissão do parecer conclusivo -, subsiste a
irregularidade consistente na ausência das cópias de 6 (seis) cheques que
transitaram pela conta FEFC, no valor total de R$ 19.110,00 (dezenove mil, cento e
dez reais), fato que enseja a impossibilidade absoluta de identificação dos
beneficiários, o que ofende o disposto no artigo 38, I da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Quanto aos cheques listados na planilha 2 do Anexo (ID 34753116, pgs. 2 e
3) ao relatório preliminar, a sentença apontou que “... temos outros 66 cheques que foram
compensados por terceiros diferentes dos efetivos prestadores de serviço. Desses porém
foram juntadas cópias dos respectivos cheques o que permite aferir que todos foram
nominais e quando transferidos a terceiro o foram em razão de endosso. Ocorre que
nenhum deles foi cruzado e consequentemente vários não transitaram por nenhuma
conta bancária. Dentre esses alguns foram objeto do chamado endosso em branco, ou
seja, o destinatário do cheque o endossou sem indicar o beneficiário, o que fez com que
ele se tornasse um cheque ao portador novamente, bastando ver inclusive que pelas
letras encontradas no verso dos cheques nem sempre o que endossou é o mesmo que
escreveu o nome do novo beneficiário.”

Ademais, ausentes também as cópias de 66 (sessenta e seis) cheques,
no valor total de R$ 126.008,18 (cento e vinte e seis mil, oito reais e dezoito
Num. 42957506 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

centavos), que foram emitidos e descontados da conta “Outros Recursos”.
Vejamos a planilha dos cheques emitidos na referida conta:

Num. 42957506 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

Num. 42957506 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

Num. 42957506 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

Destarte, a falta de contraparte e a não juntada da cópia dos títulos impedem
a efetiva identificação dos destinatários dos recursos utilizados, o que constitui falha
grave na movimentação financeira das contas. Neste sentido a jurisprudência desta
Corte:

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA – GASTO COM
PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE.
RECIBO SIMPLES. SEM INFORMAÇÕES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Num. 42957506 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

1.Esta Corte possui entendimento que o procedimento de prestação de contas, não
obstante seja judicial, preserva contornos administrativos, e embora para a eleição de 2018
não se tenha exigido rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos, o
entendimento para esta eleição de 2020 foi alterado, e embora tenha de prevalecer o
interesse público de obter o máximo de informações, a fim de dar transparência às contas e
facilitar a atividade fiscalizatória, está a se observar a juntada de documentos dentro dos
prazos estabelecidos, ou ao menos antes da sentença. Recibo apresentado pelos
prestadores, antes de proferida a sentença recorrida, admitido.

2.Ainda que se admita a análise do referido documento no caso em apreço, este não é
suficiente para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, vez
que se trata de recibo simples, que não cumpre com os requisitos previstos no artigo 60,
§2º, da Res. TSE nº23.607/2019.

3.Não bastasse isso, verifica-se ainda a ausência da contraparte da referida despesa
com pessoal nos extratos bancários juntados aos autos, constando apenas a
compensação de cheque, o que não permite precisar a efetiva destinação dos valores.

4.Por tais razões, revela-se evidente que a despesa, custeada com recursos oriundos do
FEFC, não teve a destinação devidamente comprovada pelo prestador, pelo que deve ser
mantida a determinação de devolução da quantia de R$1.400,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §5º, da Res. TSE nº23.607/2019, ainda que por outros fundamentos.

5.Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL 0600372-11.2020.6.16.0141 – Roncador – PARANÁ Relator:
Carlos Alberto Costa Ritzmann - Acórdão nº 58.908. Pub. Dje 08.06.2021.) (g.n)

Dentre os cheques emitidos da conta ‘Outros Recursos’, ao menos 58
(cinquenta e oito) foram repassados a terceiros mediante endosso na modalidade ‘em
branco’, fato que promoveu o título à modalidade ‘ao portador’. Conquanto o endosso não
seja vedado pela legislação bancária, a modalidade “endosso em branco” compromete a
fiscalização das contas de campanha pela Justiça Eleitoral, vez que inviabiliza identificar
o destinatário da despesa no âmbito da campanha eleitoral.

Não obstante, o fato de o candidato não emitir o cheque devidamente
“cruzado”, possibilitando que o título endossado ‘em branco’ possa ser descontado
diretamente no caixa físico da agência, resulta em irregularidade formal e enseja sua
responsabilidade pela falta de credibilidade conferida às contas de campanha.

Nesse sentido, recente decisão desta Corte Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CHEQUES
NOMINAIS NÃO CRUZADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 38, I DA RES.-TSE 23.607/2019.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. IDENTIFICAÇÃO DOS FAVORECIDOS.
ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO A TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI
7.357/1985. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA AFASTADA.

1. A emissão de cheques nominais, ainda que não cruzados, vincula o pagamento do
crédito ao favorecido ali identificado, razão pela qual, não obstante o atendimento
apenas parcial ao previsto no art. 38 da Res.-TSE 23.607/2019, não acarreta prejuízo à
fiscalização das contas, caracterizando-se como irregularidade formal.
Num. 42957506 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

2. É legítimo ao beneficiário transferir a posse e os direitos do crédito de um cheque a
terceiro, por via do endosso, indicando-o no verso do próprio documento, nos termos do art.
17 da Lei nº 7.357/1985.

3. A Res.-TSE 23.607/2019 permite o pagamento por meio de cheque nominal, não se
exigindo do candidato que comprove eventual endosso e tampouco que demonstre o
destino que o beneficiário deu à cártula.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas. Multa
afastada.

(Prestação de Contas nº 06002260220206160001, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 22/11/2021).
(grifei)

Confrontando-se as inconsistências apontadas e não sanadas oportunamente
pelo prestador, o valor das irregularidades formais alcança R$ 145.118,18 (cento e
quarenta e cinco mil, cento e dezoito reais e dezoito centavos), assim considerando
os cheques que não transitaram pelas contas bancárias ‘FEFC’, somados aos que
não constam cópia nos autos, de ambas as contas, motivo pelo qual deve ser
mantida a desaprovação das contas do recorrente.

Em que pese causar estranheza a concentração de recursos recebidos por
um único prestador de serviços, Sr. Reynaldo Lopes Júnior, ou mesmo o fato de as
inconsistências na movimentação financeira estarem concentradas em nome dos
auxiliares e coordenadores de campanha, referidas atividades não resultam em
irregularidades formais, motivo pelo qual não oferecem motivos à desaprovação das
contas, quando em si consideradas.

Não obstante, a intempestividade da apresentação dos documentos conduz à
desaprovação das contas, por ausência de elementos imprescindíveis à fiscalização da
movimentação financeira de campanha.

Por fim, considerando o pagamento de despesas sem a identificação dos
destinatários, seria o caso de determinar a devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
Num. 42957506 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não
é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Mantida a sentença quanto a não determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

Dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Por fim, o recorrente busca a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovar suas contas, ao menos com ressalvas. Todavia, também
nesse ponto não merece provimento o recurso.

Conforme elucidado, remanesce nas contas irregularidades que totalizam R$
145.118,18 (cento e quarenta e cinco mil, cento e dezoito reais e dezoito centavos),
equivalente a 55,10% dos recursos movimentados pelo candidato durante a campanha
(ID 34750616).

Outrossim, a análise qualitativa da irregularidade não permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que a movimentação financeira
inconsistente e o pagamento de despesas eleitorais que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha se apresentam irregularidades de natureza grave, pois
comprometem a fidedignidade das contas e o resultado da fiscalização pela Justiça
Eleitoral, sobretudo quanto à destinação dos recursos públicos.

Nesse contexto, conforme bem salientado pela sentença, as irregularidades
extrapolam os requisitos exigidos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, vez
que excedem o valor de R$ 1.064,10, superam 10% da movimentação financeira de
campanha e, ainda, revelam natureza grave, vez que comprometem a fidedignidade das
contas e, portanto, sequer admitem a aposição de ressalva.

Em conclusão, é de se negar provimento ao recurso, a fim de manter
inalterada a sentença de primeiro grau, que desaprovou as contas do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
Num. 42957506 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231

interposto por VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA, rejeitar as preliminares de
nulidade da sentença e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
desaprovação das contas, sem determinação de devolução ao Tesouro Nacional, nos
termos da fundamentação.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600186-72.2020.6.16.0113 - Assis Chateaubriand -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA PREFEITO, VALTER APARECIDO SOUZA CORREIA,
ELEICAO 2020 CLOVES LUIZ ANGELELI VICE-PREFEITO, CLOVES LUIZ ANGELELI -
Advogado dos RECORRENTES: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR0057569 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957506 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/05/2022 11:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051511111015400000041930231
Número do documento: 22051511111015400000041930231